Tribunal: TJMT
Processo: 1027709-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027709-91.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERTRUDES MARIA DOS SANTOS - CPF: 172.008.301-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, POR ESTA VIA RECURSAL.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração.

2. Se a matéria posta em discussão foi plenamente debatida no acórdão, nele sendo pontuados os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada e negado provimento à Apelação interposta, a irresignação da parte vencida não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios.

2. Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos (id. 155055158).

O Embargante aduz em suas razões a existência de contradição e erro material, pois fundamentado o sobrestamento do crédito em favor da Embargada nos termos do Decreto Estadual n.o 766/2011 como óbice ao acolhimento da tese de prescrição, enquanto a aludida norma trata exclusivamente de cártulas de certidão de crédito, o que não se confunde com o direito em discussão nos presentes autos.

Com tais argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões (id.

156318155) aduzindo, em síntese, a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e a mera pretensão do Embargante em rediscutir a matéria.

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que para o Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 13/01/2023, o que demonstra que a interposição dos aclaratórios, em 17/01/2023, se deu no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos (id. 155055158).

Em suas razões o Embargante argui a existência de contradição e erro material no Acórdão, pois fundamentado o sobrestamento do crédito em favor da Embargada nos termos do Decreto Estadual n.o 766/2011 como óbice ao acolhimento da tese de prescrição, enquanto a aludida norma trata exclusivamente de cártulas de certidão de crédito, o que não se confunde com o direito em discussão nos presentes autos.

No caso, constata-se que a decisão de origem julgou procedente o pedido da Embargada para condenar o Embargante ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 294.232,70 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos), referentes a crédito de natureza salarial, alusivo a diferenças de pagamento de pensão, conforme processo administrativo n.o 604570/2011.

A questão da prescrição foi abordada ainda na origem, com as seguintes considerações:

“
O prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, o qual dispõe que as dívidas passivas do Estado prescrevem em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originem
.

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu, percebe-se que o requerente é beneficiário de auxílio pensão de servidor público estadual falecido. Cumpre destacar ainda que
no ano de 2011, o requerente requereu administrativamente, através do processo n.o 604570/2011 o reconhecimento de seu direito, contudo, o requerido apesar de deferir o pleito não realizou o pagamento das verbas retroativas até a presente data.

Neste contexto,
entendo que o prazo prescricional encontra-se suspenso em razão do processo administrativo estar pendente para pagamento do débito, isso porque, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 20.910/32, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

Desta feita, verifica-se que o art. 4o da legislação supracitada visa resguardar os servidores ou interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração Pública”
(g.n.).

O Embargante pretende apenas rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável, contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada e assim consignando:

“No caso concreto,
o Juízo Singular afastou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, conforme parte da sentença abaixo reproduzida
:

(...)

Extrai-se dos autos que
a Apelada protocolou requerimento administrativo no 604570/2011, visando o pagamento das verbas retroativas referente às diferenças de pagamento de pensão, sendo que a Fazenda Pública reconheceu o direito e determinou que o pagamento dos valores retroativos, mesmo reconhecendo o sobrestamento do pagamento (id. 84251020 – p. 3)
.

Em que pese a tese de prescrição do fundo de direito, asseverando que o processo administrativo encerrou em 3.12.2014, entendo pela sua não ocorrência
.

Isso porque constata-se que
o pagamento em favor da Apelada ficou sobrestado, em consonância com o Decreto 766, de 14 de dezembro de 2011
:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o
fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

§ 1o No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1o a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2o Tratando-se de cártula de certidão de crédito
ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento,
a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3o Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número sequencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Neste contexto,
o sobrestamento de pagamento do crédito em favor da Apelada torna inviável a tese de prescrição de um título de crédito no qual a sua quitação estava suspensa por Decreto Estadual
”.
(id. 154212167) (g.n.)

Nesse ponto, ao negar provimento ao Apelo do Estado, o Órgão fracionário deste Sodalício - ao contrário do que alega o Embargante - analisou os elementos determinantes da sentença, não só os confirmando, mas complementando de forma a consolidar o seu entendimento/conclusão para o não acolhimento da tese recursal da prescrição.

De se ver que o art. 2o do Decreto 766, de 14.dez.2011, citado na decisão ora questionada, traz, em seu bojo, a hipótese alusiva ao direito da Embargada, ao incluir o sobrestamento dos pagamentos e emissão de cartas de crédito em se tratando “(...)
do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento (...)”
,
que justamente se refere ao montante do crédito em discussão, a favor da Embargada.

Fica nítido, portanto, que o Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com o resultado do Acórdão e, de consequência, pretende rediscutir a matéria tratada, o que não se concebe por esta via recursal.

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC e, como já analisado,
não se observa qualquer contradição ou erro material no Acórdão deste Sodalício
, lançado no id. 154212167, como aduzido pelo Embargante.

É induvidoso que, para a configuração de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a obscuridade e eventual contradição (como aduzida) suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSA
L
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021)” (g.n.)
.

Vale registrar que, conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente, eis que sequer se obriga a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA
. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.
3. Agravo interno desprovido
.”
(AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022
, todos
do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória
, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (...).”
(REsp 1863707/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
.
(...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
.
Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017
. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.).

Constatando-se, pois, que a matéria posta em discussão foi debatida no Acórdão, onde foram pontuados os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada e negado provimento à Apelação interposta, a irresignação da parte vencida não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, considerando a inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023